Tribunal: TJDFT
Processo: 0765367-07.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CANCELAMENTO DE PACOTE TURÍSTICO. RESSARCIMENTO DEVIDO. IMPOSSIBILIDADE DE USUFRUIR DA VIAGEM PROGRAMADA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 3.085,90 a título de ressarcimento do pacote turístico adquirido pela autora e R$ 5.000,00 por danos morais. Em seu recurso destaca que a impossibilidade de atender os consumidores foi decorrente da onerosidade excessiva, face o significativo aumento das passagens aéreas. Defende a ausência de danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do montante arbitrado.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. As contrarrazões não foram apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidora e a parte ré no de fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
IV. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
V. Extrai-se dos autos que em julho de 2023 a parte autora adquiriu pacote turístico de 5 dias de Brasília para Jericoacoara pela “123 milhas” para o mês de janeiro de 2024. Não obstante, no mês de agosto de 2023 a parte ré informou que não emitiria os trechos a serem realizados para o ano de 2023. Todavia, a parte autora destacou que as novas notícias acerca da grave situação da empresa sugeriam que o pacote adquirido para o início de 2024 também não seria disponibilizado pela parte ré, sendo que no decorrer da demanda a requerida deixou de comprovar que tenha emitido o pacote adquirido pela autora. A alegação de onerosidade excessiva não afasta a obrigação da parte ré, sobretudo porque recebeu a quantia e deixou de emitir o pacote contratado. Assim, cabe à parte ré devolver o valor adimplido pela parte autora.
VI. A recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta que “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida” (REsp 1796716/MG 2018/0166098-4 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI).
VII. No caso, a autora adquiriu pacote turístico, não emitido pela parte ré, impossibilitando a viagem programada. Assim, o desgaste vivenciado, que impediu o passeio turístico, suplanta o mero descumprimento contratual, acarretando lesão a direitos da personalidade. Dano moral configurado.
VIII. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Desse modo, mostra-se necessário adequar o valor da condenação para R$ 2.000,00 (dois mil reais), montante em consonância com precedente desta E. Turma Recursal em situação semelhante (Acórdão 1857944, 07471718620238070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/5/2024, publicado no DJE: 20/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reduzir o valor da condenação a título de danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.